Tribunal: CARF
Processo: 10680.720622/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.720622/2017-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.743 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/07/2014
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a Manifestação de Inconformidade apresentada após o
prazo de trinta dias contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 249):
Trata-se de crédito tributário decorrente de glosa de compensações efetuadas pelo
contribuinte acima identificado, através de GFIP no período de 05/2013 a 07/2014. As
referidas compensações foram consideradas indevidas em procedimento de auditoria
fiscal, pois não ficou demonstrada a certeza e liquidez dos créditos utilizados para
abater das contribuições previdenciárias declaradas devidas nessas GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720622/2017-56
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720622/2017-56

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório de não homologação das
compensações efetuadas (fls. 108/138) em 24/02/2017, conforme termo de fl. 145.
Em 28/03/2017, conforme termo de fl. 146, o contribuinte, através do Portal e-CAC,
solicitou juntada de documentação, denominada por ele “manifestação de
inconformidade” composta apenas pelos documentos de fls. 150 a 222, quais sejam,
cópias de GPS recolhidas e demonstrativos de compensação.
Por não ter sido localizado no processo o texto-argumentação da manifestação de
inconformidade o presente processo foi devolvido à DRF de origem através do
despacho de fl. 225.
Assim a DRF de origem solicitou ao contribuinte mais informações sobre a
manifestação de inconformidade, através das intimações de fls. 226 e 229.
Em 08/05/2017, conforme termo de fl. 234, solicitou no Portal e-CAC, juntada de nova
petição denominada manifestação de inconformidade (fls. 236 a 243), contendo a
argumentação quanto à sua discordância do despacho decisório, contudo sem nada
mencionar quanto à tempestividade.
A 8a Turma da DRJ/BHE votou por não conhecer da Manifestação de
Inconformidade em decisão assim ementada (e-fls. 248/250):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/07/2014
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
São glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
PETIÇÃO APRESENTADA APÓS 30 (TRINTA) DIAS DA CIÊNCIA DA
EXIGÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias a contar da ciência da
exigência e deve conter todos os pontos de discordância. Argumentações constantes de
petição apresentada após o referido prazo não devem ser apreciadas em face da
flagrante intempestividade.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/01/2018 (e-fls. 253), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/02/2018 (e-fls. 254/263) contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Relata que teve ciência do Despacho Decisório em 24/02/2017 e que apresentou
Manifestação de Inconformidade em 28/03/2017 anexando os comprovantes das origens dos
créditos, conforme Termo de Solicitação de Juntada. Expõe que, em 29/03/2017, foi lavrado
Termo de Análise de Solicitação de Juntada contendo a relação de todos os documentos aceitos,
inclusive a Manifestação de Inconformidade. No entanto, em 31/03/2017, o processo foi
devolvido por não haver um texto explicando o pedido da contribuinte.
- Explica que foi intimada a reapresentar a Manifestação de Inconformidade no
prazo de 20 dias e que o fez em 08/05/2017, data em que tomou ciência do Termo de Intimação.
- Alega que o texto da Impugnação foi postado tempestivamente em 28/03/2017,
mas, por algum erro, este não foi localizado pelos julgadores. Aduz que a postagem do
documento via internet é a única forma de realizar protocolos e que confiou nesse procedimento,
não tendo culpa pelo ocorrido.

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720622/2017-56

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A interessada contesta o acórdão de primeira instância, insurgindo-se contra o não
conhecimento da Manifestação de Inconformidade protocolada em 08/05/2017 (e-fls. 234/243).
Importante reproduzir as razões de decidir do Colegiado a quo (e-fls. 249/250):
Primeiramente, importante ressaltar que o documento de defesa de fls. 150 a 222 foi
apresentado tempestivamente em 28/03/2017.
Contudo, apesar de ter sido protocolizada dentro do prazo de 30 dias contados da data
de ciência do Despacho Decisório, tal documento não pode ser considerado
impugnação/manifestação de inconformidade. O art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, que assim estabelece:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(sublinhou-se)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (destaquei)
Assim, o impugnante ao apresentar a referida documentação sem contestar
objetivamente o Despacho Decisório e sem apresentar os pontos de discordância e os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua irresignação, deixou de atender a
esse requisito essencial da impugnação.
Ante o exposto, por não atender a requisito essencial da impugnação, conforme Decreto
no 70.235/1972, art. 16, III, a documentação de fls. 150 a 222 não pode ser conhecida
neste julgamento como impugnação/manifestação de inconformidade.
No tocante aos documentos de fls. 236 a 243, apresentados em 08/05/2017, estão
claramente fora do prazo previsto na legislação para apresentação de documentos e não
serão apreciados, visto que a manifestação de inconformidade não foi conhecida.
Entendo que não merece reforma a decisão recorrida.
De fato, a defesa apresentada tempestivamente em 28/03/2017 (e-fls. 146/222)
possui apenas documentos comprobatórios, sem qualquer texto contendo as razões pelas quais a
contribuinte estaria se opondo às conclusões exaradas no Despacho Decisório (e-fls. 108/114),
não atendendo, portanto, ao disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada alega que o texto da Manifestação de
Inconformidade apresentado em 08/05/2017 já havia sido postado tempestivamente em
28/03/2017 junto com os demais anexos. No entanto, tal fato não pode ser confirmado através
de nenhum documento acostado aos autos. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a
“Manifestação de Inconformidade” indicada como aceita no Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (e-fls. 147/148) não se refere ao mesmo texto apresentado em 08/05/2017, mas a uma
petição sem qualquer alegação, contendo apenas o referido título (e-fls. 149).
Correta também a primeira instância ao considerar intempestiva, nos termos do
art. 15 do Decreto no 70.235/72, a Manifestação de Inconformidade protocolada em 08/05/2017
(e-fls. 234/243), tendo em vista que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 24/02/2017 (e-
fls. 145), como reconhece a própria recorrente.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720622/2017-56

Importante esclarecer que o Despacho de Encaminhamento da DRJ/BHE (e-fls.
225), elaborado pelo Serviço de Controle do Julgamento - SECOJ com o intuito de sanear o
processo, não vincula a decisão da autoridade julgadora de primeira instância, não podendo esta
desconsiderar o prazo previsto na legislação para a apresentação de defesa. Se a Manifestação
de Inconformidade já havia sido protocolada, como afirma a recorrente, cabia a ela a
comprovação deste fato para que o Colegiado a quo pudesse recebê-la como tempestiva.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 392
DF CARF MF
Original